Tribunal: TJDFT
Processo: 0712982-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. LESÃO CORPORAL POR DUAS VEZES E RESISTÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPROCEDENTE. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DA DEFESA. PROVIDO. PROVAS. LESÃO CORPORAL. NÃO DESMONSTRADA. CONDUTA QUE SE ADEQUA AO CRIME DE MAUS TRATOS. ART 136 DO CP. ELEMENTARES NÃO DESCRITAS NA DENÚNICA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ART. 384 DO CPP. MUTATIO LIBELLI. INAPLICÁVEL EM SEGUNDO GRAU. SÚMULA 453 STF. RÉU ABSOLVIDO.

1. Na presente hipótese, o Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório, pois não trouxe elementos capazes de comprovar que o acusado resistiu à ordem policial e lesionou um agente de polícia. 1.1. Conjunto probatório frágil.

2. Há provas nos autos de que a conduta do réu tinha como elemento subjetivo a finalidade de corrigir o filho por meio do método que julgou conveniente, mas abusou dos meios de correção, motivo pelo qual a conduta do réu se amolda ao delito de maus tratos, não havendo se falar em crime de lesão corporal.

3. O acervo probatório não reflete a vontade livre e consciente de simplesmente lesionar a vítima, mas sim o intuito de corrigi-la, conduta essa que se tornou criminosa pelo excesso no poder disciplinar.

4. Estão presentes as elementares do crime de maus tratos, pois há relação de subordinação entre o sujeito ativo e o sujeito passivo em razão de autoridade, guarda ou vigilância; houve abuso nos meios de correção com intuito de educação e ensino e houve perigo à saúde do menor.

5. O Ministério Público não descreveu as elementares do art. 136 do CP na inicial acusatória. 5.1 Em toda a descrição fática da denúncia, não há qualquer referência ao excesso de correção ou ao abuso dos meios de disciplina com intuito de educação e ensino. Também não há a descrição de que o réu tenha exposto a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância.

6. Como há elementos da infração penal não contidas na acusação, seria hipótese de aditamento da denúncia, nos termos do art. 384 do CPP. 6.1 Nos termos da jurisprudência consolidada deste eg. TJDFT e dos tribunais superiores, não se admite a aplicação do art. 384 do CPP na segunda instância. 6.2 É nesse sentido que está a Súmula no 453 do STF

7. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.

8. Recurso da defesa conhecido e provido para absolver o réu.